Tribunal: TJMT
Processo: 1002127-11.2025.8.11.0041
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-06-02
Data de publicação: 2026-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002127-11.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[EVEREST ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA LTDA - CNPJ: 01.031.503/0001-97 (APELANTE), MARCELO BAPTISTINI MOLEIRO - CPF: 172.630.278-44 (ADVOGADO), AGENTE DE TRIBUTOS ESTADUAIS DA SEFAZ/MT E OUTROS (APELADO), DIEGO GARCIA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - CNPJ: 47.109.427/0001-96 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

EMENTA
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS-DIFAL. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE DA METODOLOGIA DE “BASE DUPLA”. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu, sem resolução do mérito, mandado de segurança impetrado com o objetivo de afastar a sistemática de cálculo do ICMS-DIFAL fundada na denominada “base dupla”, ao fundamento de que os comprovantes bancários de recolhimento de tributos estaduais e a planilha de cálculo elaborada unilateralmente pela impetrante não constituem prova pré-constituída bastante da lesão concreta alegada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se os documentos apresentados com a petição inicial são suficientes para demonstrar, de plano, direito líquido e certo quanto à alegada cobrança indevida do ICMS-DIFAL pela metodologia de “base dupla”, de modo a viabilizar o mandado de segurança.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O mandado de segurança exige demonstração documental, pré-constituída e idônea, da existência do ato impugnado, de sua incidência concreta sobre a impetrante e da lesão efetiva, atual e mensurável ao direito invocado.

Comprovantes bancários de pagamento de tributos estaduais apenas evidenciam o recolhimento, mas não demonstram a metodologia de cálculo adotada pelo Fisco em cada operação, nem eventual recolhimento a maior.

Planilha elaborada unilateralmente pela própria parte não possui, por si só, aptidão probatória autônoma no rito mandamental, quando desacompanhada das notas fiscais, dos documentos de lançamento tributário e da demonstração analítica da aplicação do cálculo impugnado em cada operação.

A apuração da alegada lesão demandaria exame individualizado das operações, conferência da metodologia de cálculo adotada e apuração contábil dos valores, providências

incompatíveis com o rito célere e estritamente documental do mandado de segurança.

A insuficiência da prova pré-constituída impede o exame das teses de mérito sobre a constitucionalidade da base de cálculo, a legalidade do Convênio ICMS n. 236/2021 e o alegado direito à restituição, devendo ser mantida a extinção sem resolução do mérito.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXIX; Lei n. 12.016/2009, art. 10; CPC,
arts
. 485, I, 486 e 1.013, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgRg
no RMS n. 72.742/RJ, Rel. Des.
Conv
. Jesuíno
Rissato
, T6,
DJe
22.8.2024; STJ, RMS n. 58.578, Rel. Min. Raul Araújo, T4, j. 18.10.2018; TJMT, N.U. 1015944-62.2025.8.11.0003, Rel. Des. Marcio Vidal, j. 21.10.2025; TJMT, N.U. 1016844-62.2024.8.11.0041, Rel. Des.
Deosdete
Cruz Junior, j. 20.5.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível
interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, nos autos do Mandado de Segurança
n.
1002127-11.2025.8.11.0041, ajuizado com o objetivo de afastar a exigência do ICMS-DIFAL calculado sob a sistemática denominada “base dupla” ou “cálculo por dentro”, bem como obter a suspensão da exigibilidade do crédito tributário e o reconhecimento do direito à restituição ou compensação dos valores recolhidos indevidamente nos últimos cinco anos. A impetrante também sustentou a ilegalidade do Convênio ICMS
n.

236/2021
,
que, segundo alegou, antecedeu a disciplina introduzida pela LC
n.
190/2022
.

O juízo de origem indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito sem resolução do mérito, com fundamento no art. 10 da Lei
n.
12.016/2009

c/c art. 485, I, do CPC, ao concluir que a impetrante não apresentou prova pré-constituída suficiente do alegado direito líquido e certo. Consignou que os documentos juntados consistiam, em essência, em comprovantes bancários de pagamentos de tributos estaduais, sem demonstração de crédito tributário específico apto à suspensão pretendida, além de registrar que o pedido de restituição de valores exigiria dilação probatória incompatível com a via mandamental. Ao final, determinou a extinção do processo sem resolução do mérito, sem custas e sem honorários. (Id 358506894)

A apelante opôs embargos de declaração, os quais foram rejeitados, mantendo-se a sentença por seus próprios fundamentos. (Ids 358506895 e 358506898)

Nas razões recursais, a recorrente sustenta, em síntese, que o mandado de segurança é via adequada para a discussão da ilegalidade da cobrança, e que a prova pré-constituída teria sido devidamente apresentada por meio de planilhas de cálculo e comprovantes de recolhimento. Afirma que a sistemática de “base dupla” para apuração do DIFAL majoraria artificialmente a carga tributária e violaria os princípios da legalidade, da anterioridade, da capacidade contributiva, da vedação ao confisco e da proibição de discriminação tributária em razão da procedência ou destino.

Defende, ainda, que a LC
n.
190/2022 não autorizaria a cobrança nos moldes adotados e requer a reforma integral da sentença para concessão da segurança, com reconhecimento do direito à restituição ou compensação dos valores recolhidos. Requereu, também, tutela provisória recursal para suspensão imediata da exigibilidade do DIFAL até o julgamento final do recurso. (Id 358506899)

Embora intimado para apresentar contrarrazões, o Estado de Mato Grosso permaneceu inerte, conforme certidão juntada nos autos. (Ids 358506902 e 358506903)

A Procuradoria-Geral de Justiça, no Parecer PGJ
n.
009526-001/2026, opinou pelo improvimento do recurso (Id 364865882)

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início, conheço do recurso, porque foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado à pretensão deduzida. Estão presentes, portanto, os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

A controvérsia central deste recurso consiste em saber se os documentos juntados pela impetrante com a petição inicial: comprovantes bancários de pagamento de tributos estaduais e planilha de cálculo elaborada unilateralmente pela própria parte, são suficientes para configurar prova pré-constituída do direito líquido e certo exigida pelo rito mandamental, tal como alega.

Ou seja, não é propriamente, se a base dupla para apuração do ICMS-DIFAL é ou não constitucional, nem se o Convênio ICMS
n.
236/2021 é ou não ilegal. A questão a ser verificada é se a impetrante demonstrou, de plano e mediante prova documental idônea, que essa metodologia, seja ela legal ou ilegal, foi efetivamente aplicada nas suas operações específicas e lhe causou lesão concreta, atual e mensurável.

O mandado de segurança não é instrumento adequado para o debate de teses jurídicas em abstrato, por mais relevantes e controvertidas que sejam. O art. 5º, LXIX, da Constituição Federal é claro: a ação constitucional tutela direito líquido e certo violado ou ameaçado de violação por ato de autoridade. A locução "direito líquido e certo" não se refere apenas à solidez jurídica da tese invocada, mas, sobretudo, à certeza fática de que o ato impugnado existe, que foi praticado contra o impetrante e que lhe causou lesão identificável e demonstrável de plano.

Em outras palavras: ainda que a tese da inconstitucionalidade da base dupla
venha a ser
juridicamente procedente, a impetrante continuaria obrigada a demonstrar, documentalmente, que essa metodologia ilegal foi concretamente aplicada nas suas operações, que o tributo foi calculado de forma majorada em cada uma delas e que existe um valor identificável de recolhimento a maior. É justamente essa ponte entre a tese jurídica abstrata e a lesão individual concreta que a prova pré-constituída deve estabelecer e que os documentos juntados pela impetrante não foram capazes de estabelecer.

A recorrente alega que (Id 358506899, p 3):

“
O mandado de segurança é a via processual adequada para a verificação de um direito líquido e certo lesado ou ameaçado. Após o reconhecimento por decisão judicial transitada em julgado, o contribuinte adquire o direito de reaver os tributos indevidamente pagos, obedecida a regra da prescrição quinquenal, isto é, desde os 5 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da ação.”

Fundamenta a sua argumentação no julgamento do Tema 582.461, do Supremo Tribunal Federal, no Tema 1093 e em outras jurisprudências, além de comprovantes bancários de pagamentos de tributos estaduais (Id. 358506861 e seguintes) e uma planilha de cálculo elaborada por ela própria (Id. 358506855). No entanto, esses documentos, isoladamente, não individualizam as operações tributadas, não indicam qual metodologia de cálculo foi empregada pelo Fisco em cada uma delas, não demonstram se a alíquota interna foi ou não calculada "por dentro" em cada lançamento específico e não permitem apurar, de plano, se houve recolhimento a maior e em qual valor. Os comprovantes bancários demonstram apenas que houve pagamento de tributos, o que a própria impetrante não contesta. Não atestam que esses pagamentos foram calculados de forma indevida.

A planilha unilateral elaborada pela própria parte, por sua vez, carece de aptidão probatória autônoma e idônea. Por mais organizada que seja, ela representa a versão da própria interessada sobre os cálculos que o Fisco teria feito, não a prova objetiva de que o Fisco efetivamente assim procedeu em cada operação. Para que essa planilha pudesse ter valor probatório no rito mandamental, precisaria estar respaldada pelas notas fiscais correspondentes a cada operação, pelos documentos de lançamento tributário emitidos pela autoridade fiscal e pela demonstração analítica de como o cálculo "por dentro" foi aplicado em cada lançamento específico. Nada disso foi juntado.

A consequência é inevitável: a verificação da lesão alegada, o suposto recolhimento a maior do DIFAL em cada uma das inúmeras operações realizadas ao longo de anos, demandaria uma complexa atividade de instrução probatória, com análise individualizada de cada nota fiscal, conferência da metodologia de cálculo aplicada pelo Fisco operação por operação e apuração contábil dos valores totais envolvidos.

Essa atividade é manifestamente incompatível com o rito célere e estritamente documental do mandado de segurança. O direito alegado, nesse contexto, não se afigura líquido e certo, mas controvertido nos próprios fatos que o sustentariam, o que atrai a correta aplicação do art. 10 da Lei
n.
12.016/2009.

É firme a orientação do Superior Tribunal de Justiça nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. NÃO COMPROVAÇÃO DO DIREITO LIQUÍDO E CERTO. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. FUNDAMENTO NÃO IMPUGNADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182/STJ. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. 1. Como cediço, "Esta Corte possui entendimento consolidado segundo o qual a impetração de mandado de segurança pressupõe a existência de direito líquido e certo, comprovado mediante prova pré-constituída" (STJ -
AgRg
no RMS: 72742 RJ 2023/0441451-2, T6, Rel. De.
Conv
. Jesuíno
Rissato
, DJE 22.8.2024)

“RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO JUDICIAL QUE AFASTA A COMPETÊNCIA DAS VARAS DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO CABÍVEL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DÚVIDA RAZOÁVEL. CABIMENTO DO MANDAMUS. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. INEXISTÊNCIA. INVIABILIDADE DO MANDADO DE SEGURANÇA. RECURSO NÃO PROVIDO. (...) O mandado de segurança visa proteger direito líquido e certo ameaçado ou violado por ato ilegal ou abusivo de autoridade, o qual deve ser demonstrado, de plano, pelo impetrante, na petição inicial, por meio da juntada de documentos inequívocos - a chamada prova pré-constituída, inexistindo, pois, espaço, na via mandamental, para dilação probatória. (RMS, 58.578, T4, Min. Raul Araújo, j. 18.10.2018)

No mesmo sentido já se posicionou esta Corte:

“A ausência de direito líquido e certo justifica o indeferimento da petição inicial e a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 10 da Lei 12.016/2009 e art. 485, I, do CPC.” (N.U 1015944-62.2025.8.11.0003, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Marcio Vidal, DJE 21.10.2025)

"1. A impetração de mandado de segurança exige demonstração de plano do direito líquido e certo por meio de prova documental pré-constituída e idônea. 2. A ausência de comprovação clara de que a cobrança impugnada recai sobre hipótese de não incidência tributária definida pela ADC 49 inviabiliza o conhecimento da ação mandamental." (N.U 1016844-62.2024.8.11.0041, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des.
Deosdete
Cruz Junior, no DJE 20.5.2025)

O argumento da
a
pelante de que os documentos seriam suficientes porque demonstrariam "o pagamento do tributo" não pode ser acolhido. O pagamento do tributo é fato incontroverso e que, isoladamente, nada prova sobre a ilegalidade da metodologia adotada. Para que o mandado de segurança pudesse ser conhecido, seria necessário demonstrar não apenas que o tributo foi pago, mas que foi calculado de forma diversa do que a lei permitiria e isso exige prova da forma como cada operação foi especificamente tributada. A confusão entre prova do pagamento e prova da ilegalidade do cálculo é o vício central da instrução probatória da impetrante.

Em suma: a tese jurídica: ilegalidade do Convênio ICMS
n.
236/2021 e inconstitucionalidade da base dupla, poderia até ser procedente no plano abstrato, mas no mandado de segurança não se julgam teses em abstrato. Julgam-se lesões concretas, demonstradas de plano. E a lesão concreta, no caso, não foi demonstrada. A sentença, portanto, está correta.

Da impossibilidade de análise do mérito e da preservação do direito de ação

Reconhecida a ausência de prova pré-constituída como fundamento autônomo e suficiente para a extinção do processo, ficam prejudicadas, neste julgamento, as teses de mérito ventiladas pela Apelante, atinentes à suposta inconstitucionalidade do cálculo ‘por dentro’ do DIFAL, à alegada ilegalidade do Convênio ICMS n. 236/2021, à necessidade de legislação específica após a LC n. 190/2022 e ao pretendido direito à restituição dos valores recolhidos.

Mantida a extinção do feito sem resolução do mérito, não se mostra cabível, no caso concreto, o exame imediato dessas questões meritórias. Isso porque o fundamento determinante para a preservação da sentença é justamente a ausência de prova pré-constituída do direito alegado, circunstância que impede o reconhecimento da causa como madura para julgamento do mérito em grau recursal, nos termos do art. 1.013, § 3º, do CPC. Além disso, sequer foi dada oportunidade à parte impetrada/recorrida de prestar informações.

Assim, a atuação desta Câmara, neste julgamento, limita-se ao controle da correção da sentença extintiva, que deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.

Importa registrar, todavia, que a extinção sem resolução do mérito não forma coisa julgada material (art. 486 do CPC). A impetrante conserva, portanto, o direito de buscar a tutela jurisdicional de seu interesse pela via processual adequada, seja por meio de nova impetração mandamental devidamente instruída com as notas fiscais das operações individuais, os documentos de lançamento tributário e a demonstração analítica, operação por operação, de como a base dupla foi aplicada e em que valor gerou recolhimento a maior; seja pela via ordinária, cujo rito comporta a dilação probatória que a complexidade da matéria exige.

Pela mesma razão, fica prejudicado o pedido de tutela provisória recursal formulado pela apelante, uma vez que a manutenção da sentença extintiva afasta a plausibilidade jurídica necessária à concessão da medida postulada nesta fase.

Do prequestionamento

A apelante requer o prequestionamento dos
arts
. 145, § 1º; 146, III, ‘a’; 150, I, III, ‘b’ e ‘c’, e IV; 152; e 155, § 2º, incisos VII e VIII, da Constituição Federal; do art. 165 do CTN; bem como da disciplina veiculada pela Lei Complementar n. 190/2022 e pela Lei Complementar n. 87/1996, especialmente no que se refere à sistemática de incidência do DIFAL.

Cabe consignar, para os fins do art. 1.025 do CPC, que todos esses dispositivos e diplomas foram suscitados e considerados no julgamento. Todavia, a manutenção da extinção sem resolução do mérito, por ausência de prova pré-constituída, impede o enfrentamento do conteúdo material das teses constitucionais e infraconstitucionais deduzidas, que poderão ser renovadas pela via processual adequada.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2026